Tribunal: TJPA
Processo: 0014674-13.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014674-13.2014.8.14.0006

APELANTE: JOAO CARLOS ALVES TORRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0014674-13.2014.8.14.0097

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DA BENEVIDES-PA

APELANTE: JOÃO CARLOS ALVES TORRES

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

(TRÁFICO DE ENTORPECENTES)

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, (id. 9773166; id. 9773165; id.9773114; id.9773113), onde relataram com detalhes como chegaram ao apelante, através de denúncia anônima, que afirmava que estavam alguns adolescentes consumindo drogas à beira do igarapé, o que levou os policiais em diligência até o local, ocasião que foram apreendidas as drogas em posse do acusado/apelante. Não havendo qualquer elemento a desqualificar as declarações prestadas pelos agentes públicos.

2.

PREQUESTIONAMENTO DA DEFESA
:
P
ara fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil

e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,17

de outubro

de 2022.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0014674-13.2014.8.14.0097

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DA BENEVIDES-PA

APELANTE: JOÃO CARLOS ALVES TORRES

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
JOÃO CARLOS ALVES TORRES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Benevides-PA
, que o condenou a cumprir pena de
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
, e
ao pagamento de
mais
600 (seiscentos)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 33 da Lei 11.343/06.

Na
denúncia
(id.), o Ministério Público relatou que no dia 18/10/2014, no Igarapé Rio Grande em Paricamirim, Santa Bárbara do Pará, o denunciado JOÃO CARLOS ALVES TORRES, com a finalidade de tráfico, mantinha sob sua guarda 20 (vinte) petecas pesando no total 13,50 gramas de substância cannabis sativa L, conhecida vulgarmente como “maconha”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora denunciado como incursos nas sanções punitivas do
arts. 33 da Lei 11.343/06.

O denunciado fora notificado da denúncia em 29/01/2015 (id.9773187), sendo apresentada defesa prévia pela Defensoria Pública em 11/02/2015. (id.9773188)

A Denúncia foi recebida em 26 de fevereiro de 2015. (id.9773111)

O
Laudo Toxicológico Definitivo
Nº 2014.01.000658-QUI
(id.9773191),
comprovando tratar-se a droga apreendida em poder do ora apelante para a substância Delta 9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como “MACONHA”, pesando 13,50 gramas (treze gramas, cinquenta miligramas).

Em
sentença
, (
id. 9773174)
, o magistrado julgou procedente a denúncia,
presentada pelo Ministério Público, e
CONDENOU
o réu JOÃO CARLOS ALVES TORRES na sanção prevista no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais,
(id.9773179), requereu a defesa do apelante
JOAÃO CARLOS ALVES TORRES
:
1)
Absolvição por insuficiência de provas;
2)
Prequestionamento da matéria.

Em sede de
contrarrazões, (id.9773180)
, o Ministério Público Estadual, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto pelo apelante.

Nesta
Instância Superior,
(id.10229750), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, manifestou-se através do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, pelo
conhecimento do recurso
, porém, no mérito,

pelo seu
improvimento,
para que a sentença seja mantida em todos os seus termos
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOÃO CARLOS ALVES TORRES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Benevides-PA
, que o condenou a cumprir pena de
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
, e
ao pagamento de
mais
600 (seiscentos)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 33 da Lei 11.343/06.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa do apelante se insurge contra a condenação pelo crime em que fora imputado, sob o fundamento de insuficiência de provas para condenação, tendo em vista a decisão se respaldou nos depoimentos prestados por testemunhas parciais, altamente suspeita, uma vez que se tratam de policiais militares que teriam efetuado o suposto flagrante.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Ademais, como se denota dos autos, os policiais que atuaram na operação, e prestaram seus depoimentos em Juízo, foram precisos e críveis ao relatar com exatidão como procederam as diligências da apreensão dos entorpecentes.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão do Objeto
(fl.11) e
Laudo Toxicológico Definitivo
(fls. 83),
tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “trazer consigo”, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão dos objetos ilícitos. Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou a apreensão das substâncias entorpecentes, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, (id. 9773166; id. 9773165; id.9773114; id.9773113) - e que peço vênia para não reproduzir, onde relataram com detalhes como chegaram ao apelante, através de denúncia anônima, que levou os agentes até ao igarapé em Santa Bárbara, na localidade Pai Camerim, no qual foram apreendidos os objetos ilícitos dentro de uma sacola, entre as pernas do acusado
.

De acordo com o depoimento colhido no interrogatório de JOAO CARLOS ALVES TORRES (id.9773168), onde alegou que os fatos narrados na denúncia são falsos, que estava com um amigo que iam jogar bola, mas como estava muito quente resolveram tomar banho no igarapé, quando foi preso, que não estava com as drogas, que o policial colocou os menores para irem embora e colocou o declarante próximo a viatura, que o policial já veio com a maconha, que como na DEPOL puxaram seus antecedentes e como viram que já respondia por tráfico disseram que a as drogas eram sua; que as drogas foram encontradas dentro do igarapé que uma moça teria jogado, que os policiais os acusaram pelo fato de ele possuir antecedentes.

Há de se ressaltar ainda, que não existe elementos a desacreditar nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, que foram realizados sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois 20 (vinte) petecas de substância análoga à MACONHA fora apreendida com o apelante, durante diligência da Polícia, após recebimento de denúncia anônima, informando que havia pessoas consumindo entorpecentes próximo ao igarapé, ocasião que foram apreendidas com o apelante os entorpecentes contendo substância química comprovando tratar-se a droga apreendida em poder do ora apelante para a substância Delta 9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como “MACONHA”, pesando 13,50 gramas (treze gramas, cinquenta miligramas), conforme vastamente comprovado, sendo tal substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F1, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanhando a manifestação ministerial,
CONHEÇO do presente recurso de Apelação
e
NEGO

PROVIMENTO ÀS PRETENSÕES RECURSAIS,
para manter os termos da sentença.

É como voto.

Belém, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/10/2022